Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. LEILÃO VIRTUAL. FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os autores, ora agravantes, interpuseram o presente recurso em face da decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para bloquear o valor transferido pelos agravantes para a conta bancária da segunda agravada.
3. Alegam que no dia 05/03/2021, após várias pesquisas na internet, localizaram um sitio especializado em leilão de veículos (www.grupomcleiloes.com) e atraídos pelo preço resolveram ofertar o maior lance para o automóvel que estava sendo leiloado, um Chevrolet SPIN LT 5S 1.8 – 2018. Após o lance foi enviados aos agravantes o Termo de Arrematação do veículo com as informações para o pagamento. O valor deveria ser depositado na conta da Sra. Celina Granado, terceira agravada e representante financeira da empresa. Após o pagamento, via TED, os agravantes, perceberam que foram vítimas de um golpe, o veículo não foi entregue e várias tentativas de contato foram frustradas. Solicitaram, em tutela de urgência o bloqueio do valor transferido para a conta bancária da 3a agravada e registraram boletim de ocorrência.
4. Decisão, ID 24474398, indeferiu o pedido de tutela recursal, sendo comunicado ao Juízo a quo.
5. Os agravados não apresentaram contrarrazões, ID 25884160.
6. Compulsando os autos originais verifiquei que os agravados, réus naqueles autos, ainda não foram citados. Não foram juntados aos autos as tentativas de comunicação com a empresa, nem a informação se os agravantes tentaram retirar o bem. A informação que consta é que o bem deverá ser retirado em Goiânia-GO, ID 24381159, Pág. 5.
7. A citação dos réus não ocorreu, pois, o endereço estava equivocado. Encaminhado novo mandado e audiência designada para o dia 18/06/2021.
8. Diante do exposto, ratifico a decisão ID 24474398, pois não foi apresentada nenhuma alteração na situação fática.
9. Agravo conhecido e não provido.